Tribunal: TJMT
Processo: 1010749-67.2023.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010749-67.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Direito de Imagem, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RODISVALDO VIEIRA DA SILVA - CPF: 010.588.991-12 (RECORRENTE), LEANDRO SANTANA DA SILVA - CPF: 719.262.671-68 (ADVOGADO), 2a CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1010749-67.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1010749-67.2023.8.11.0003

Recorrente:
Departamento Estadual de Trânsito

Recorrido:
Rodisvaldo Vieira da Silva

EMENTA

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO DE DANOS - TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO APÓS VISTORIA REALIZADA PELO DETRAN-MT -POSTERIOR CONSTATAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DE CHASSI - APREENSÃO DEFINITIVA - ATO PRATICADO POR TERCEIRO - DANO MORAL CONFIGURADO - FALHA NA AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE E COBRANÇAS DE ENCARGOS
- COBRANÇA DE IPVA - COBRANÇA INDEVIDA -
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICO-TRIBUTÁRIA -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1010749-67.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1010749-67.2023.8.11.0003

Recorrente:
Departamento Estadual de Trânsito

Recorrido:
Rodisvaldo Vieira da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Departamento Estadual de Trânsito

Ação
:
de Obrigação de Fazer com Reparação de Danos
.

Origem:

1o Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id.
196078678
)
:
julgou parcialmente procedente o pedido autoral,

determinando que o recorrente proceda à baixa do veículo Volkswagen, modelo Gol, cor prata, placa traseira de licença aparente “HGF-4669”, de Rondonópolis-MT, chassi n. 9BWAA05U29P023562 e numeração de motor aparente CCN066459, bem como que proceda ao cancelamento dos débitos originados após o dia 05/02/2020 em nome do autor recorrido; condenou o recorrente ao pagamento no valor R$ 527,55 (quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos), de forma simples, a título de indenização por danos materiais; e ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id.
196078682
): defendeu a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões (
Id.
196078684
): pugna pela manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000429-40.2019.8.11.0021

Recurso Cível Inominado n.o
1010749-67.2023.8.11.0003

Recorrente:
Departamento Estadual de Trânsito

Recorrido:
Rodisvaldo Vieira da Silva

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de
Obrigação de Fazer com Reparação de Danos
proposta por Rodisvaldo Vieira da Silva
em face de
Departamento Estadual de Trânsito.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que, em síntese, o recorrido alega ter sido prejudicado financeira e moralmente em razão da omissão do recorrente ao realizar a vistoria do veículo, Volkswagen, modelo Gol, cor prata, placa traseira de licença aparente “HGF-4669”, de Rondonópolis-MT, chassi n. 9BWAA05U29P023562, para transferência

em seu nome, quando da realização da compra do automóvel, e não ter apontado, naquela oportunidade, as adulterações no sinal identificador. Relata que, após a constatação da ocorrência, foi envolvido em um Inquérito Policial, além de ter sido privado do uso do veículo, devido à apreensão realizada.

Em contraponto, o recorrente assevera que a adulteração apontada pelo recorrido poderia ter ocorrido no período em que ele estava de posse do veículo e que, devido não finalização das investigações, não seria possível atribuir o ato ilícito narrado ao DETRAN. Adiante, sustentou que o autor não havia comprovado o dano material sofrido.

Da análise detida dos autos, constata-se no inquérito policial que o veículo em questão foi apreendido em 05 de fevereiro de 2020, e a perícia concluiu que o número de identificação veicular estava adulterado por remarcação de caracteres, e que o Número de Identificação do Veículo - NIV original era 9BWAA05U9AP078739, Placa NLR 9456, possuindo sobre o veículo registro de ocorrência de roubo/furto.

Desse modo, conclui-se que o recorrido não pôde voltar a utilizar o veículo, ante a constatação de que este era objeto de crime e de propriedade de terceiro e que a adulteração ocorreu em momento anterior à vistoria realizada pelo recorrente.

Portanto, restou comprovada a falha na vistoria realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito, na medida em que não identificou a adulteração na remarcação dos sequenciais identificadores de chassi e de motor do automóvel, o que possibilitou a transferência de propriedade para o recorrido, dada a segurança presumida da regularidade do bem.

Com efeito, uma vez comprovada a perda da propriedade do veículo em decorrência de furto ou roubo, o imposto e as taxas não são mais exigíveis desde a data do fato, nos termos do disposto na Lei no 7.301/2000, que dispõe sobre a cobrança IPVA, naquilo que tange à ocorrência de roubo/furto de veículo, in verbis:

“Artigo 28
A Secretaria de Estado de Segurança Pública

fornecerá à Secretaria de Estado da Fazenda
cópia dos registros de ocorrência relativos a furtos ou roubos de veículos
, bem como quando ocorrer a recuperação dos mesmos”
.

[...]

“Artigo 29-B Cancelam-se os débitos do IPVA relativos a veículo objeto de perda total, furto, roubo, a partir da data da ocorrência do evento, mantido, porém, o débito correspondente a tantos doze avos quantos forem os meses-calendário ou fração já transcorridos no exercício. (Acrescentado pela Lei 7.867/2002)

§ 1o Na hipótese de perda total, o cancelamento definitivo do débito fica condicionado à comprovação da baixa do Veículo no Cadastro específico do Departamento Nacional de Trânsito/MT – DETRAN/MT”.

Desta forma,
é incabível que, após a apreensão do bem e a constatação da adulteração, o veículo continue gerando débitos tributários. Desse modo a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO DPVAT RECONHECIDA. DÉBITOS DE COMPETÊNCIA DO DETRAN/MT. LEGITIMIDADE PASSIVA EXCLUSIVA DO ESTADO QUANTO AOS DÉBITOS RELATIVOS AO IPVA RECONHECIDA. VEÍCULO FURTADO. COBRANÇA DE IPVA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para a realização da baixa de débitos relativos ao licenciamento e seguro DPVAT, tendo em vista que se trata de competência exclusiva do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT. É indevida a obrigação tributária referente à IPVA de período em que veículo foi furtado. Se restou comprovado que o protesto realizado pelo Estado de Mato Grosso em nome do Reclamante é referente a débito de IPVA do veículo furtado, tal fato configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”. Mantém-se o valor da indenização a titulo de dano moral, se fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT 10020698520198110051 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/11/2022).”

No que tange ao pedido de danos morais, é necessária a demonstração da conduta lesiva e do dano, comprovando-se o nexo de causalidade entre aquela ação/omissão e o resultado gerado.

In casu, restou comprovada a falha da prestação de serviços consistente na negligência dos agentes públicos ao realizarem a vistoria do veículo e na cobrança de tributos e taxas, mesmo depois do bem ter sido apreendido pela autoridade policial.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSFERENCIA DE VEÍCULO APÓS VISTORIA REALIZADA PELO DETRAN-MT. POSTERIOR CONSTATAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DE CHASSI. APREENSÃO DEFINITIVA. NÃO CABIMENTO DO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. ATO PRATICADO POR TERCEIRO – VENDEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA AUSENCIA DE CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE E COBRANÇAS DE ENCARGOS. VALOR ADEQUADO E RAZOAVEL. INDICES DE CORREÇÃO CONFORME TEMA 810/STF. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há nexo de causalidade entre a adulteração e a conduta do DETRAN/MT, capaz de gerar a responsabilidade civil pelo ressarcimento do valor pago pelo veículo. 2. De outra sorte, houve abalo moral, porque embora o DETRAN/MT não tenha responsabilidade pela transação de compra e venda celebrada com terceiro alheio aos autos, os agentes públicos que realizaram a vistoria deveriam ter tido conduta mais acurada, a fim de apurar a irregularidade que recaia ao veículo, apontando a ilegitimidade constatada posteriormente. Além disso, foram geradas cobranças em nome do autor/apelado após a constatação da irregularidade. 3. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se condizente com o constrangimento sofrido, observado o caráter pedagógico e punitivo. 4. Os índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o Tema 810/STF.(N.U 0003424-03.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020).”

“RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA –

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA DOS ANOS DE 2016 A 2019 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SENTENÇA PROCEDENTE - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE - IMPROCEDÊNCIA - DÉBITO REFERENTE AO IPVA LANÇADOS INDEVIDAMENTE EM NOME DO AUTOR – MOTOCICLETA APREENDIDA PELO RECLAMADO EM 2012 – VEÍCULO QUE NÃO ESTÁ NA POSSE DO AUTOR DESDE ENTÃO - ERRO DE LANÇAMENTO DE CHASSI DO VEÍCULO DIVERSO DO CONSTANTE DO DOCUMENTO RECONHECIDO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM OUTRA AÇÃO – ÔNUS DA PROVA DO RECLAMADO DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1000549-55.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 01/07/2021).”

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024